Tribunal: TJMT
Processo: 1001320-51.2020.8.11.0013
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001320-51.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), NERES DE FREITAS - CPF: 142.936.411-49 (RECORRIDO), JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - CPF: 023.443.811-80 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ELETRIFICAÇÃO RURAL – INSTALAÇÃO DA REDE COM PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR – PROGRAMA LUZ NO CAMPO – PLEITO DE RESSARCIMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR INTERESSE DA UNIÃO REJEITADA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – PRAZO A CONTAR DA INCORPORAÇÃO DA REDE – INCORPORAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO POR AMBAS AS PARTES – TESE DA PROMOVIDA DE DESGASTE DA REDE E INCORPORAÇÃO COMO DOAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO DE INCORPORAÇÃO – DIREITO À INDENIZAÇÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme precedente do STJ, julgado em sede de Recurso Repetitivo, nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, a prescrição deve ser analisada, separadamente, a partir de duas situações: se há previsão de ressarcimento no contrato ou não. Não havendo a juntada do contrato por qualquer das partes e nem comprovação da data de incorporação da rede elétrica pela promovida, há que se aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “o termo inicial do prazo prescricional para pleitear restituição de valores aportados para a construção de rede de eletrificação rural é a data em que houve a incorporação da rede elétrica ao patrimônio da concessionária”.

Havendo confissão de que o consumidor não teve direito ao ressarcimento diante da depreciação da rede elétrica com o tempo, bem como que a rede teria sido incorporada como doação, inverte-se o ônus da prova para que a concessionária comprove os fatos impeditivos, modificativos e/ou extintivos do direito do consumidor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Não havendo comprovação de tal depreciação, ante a juntada do processo e da eventual perícia, de rigor o reconhecimento de que deve a concessionária ressarcir os valores gastos pelo consumidor.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou a restituir o valor custeado pelo consumidor (R$ 2.532,00) para implantação da rede de distribuição de energia elétrica, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no artigo 20 da Lei n.o 9.099/95, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial, para
CONDENAR,
a reclamada a restituir ao reclamante os valores gastos totalizando
valor R$2.532,00 (dois mil quinhentos e trinta e dois reais)
há de ser corrigido pelo INPC quantia despendida pelo embargante a partir do seu efetivo desembolso, e juros legais a partir da citação.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de prescrição, uma vez que o consumidor pleiteia o ressarcimento de valores relativos à rede elétrica construída em 11.04.1997, tendo proposto a presente ação em 27.04.2020, ou seja, 23 anos depois e, no caso, conforme a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional é de 03 anos a contar do desembolso.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que inexiste dever de restituir, pois se trata de contrato de financiamento pelo programa luz no campo, não havendo obrigação de instalação de rede elétrica no caso concreto. Alegou que não há nos autos nenhum contrato ou nota fiscal que comprove que tal quantia foi gasta pelo consumidor, se tratando de interpretação excessivamente benéfica ao consumidor.

Alegou que o recorrido “se enquadra no programa LUZ PARA TODOS, sendo que o prazo para conclusão das obras inerentes ao programa LUZ PARA TODOS, foram prorrogados até o ano de 2.022 pelo Governo Federal”, bem como que “cumpre esclarecer que tais ramais particulares podem ser objeto de atos autorizativos do Poder Concedente. Contudo, os proprietários de ramal particular que desejassem à época permanecer com tal rede deveria formular pedido de autorização à ANEEL, nos termos da Lei 10.848/04, Decreto 5.163/04, Resolução 193/05 e Resolução 229/06”, bem ainda que “conforme entendimento recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso o Recorrido deve esperar o prazo da universalização para o ressarcimento do valor da construção da rede”.

Argumentou que a “sentença recorrida, não observou o § 3o do mesmo artigo 9o da Resolução 229/2006 da ANEEL, o qual é taxativo ao estatuir que NÃO É TODO VALOR GASTO PELO USUÁRIO QUE SERÁ RESSARCIDO A TÍTULO DE INCORPORAÇÃO”, bem como que “a condenação da Recorrente ao pagamento de todo valor gasto pelo Recorrido, se revela flagrantemente contrária às normas vigentes, uma vez que o cálculo da restituição dos valores gastos a título de incorporação deve observar os cálculos de valores e as taxas de depreciação dos equipamentos, uma vez que a rede construída pelo Recorrido já possui mais de 23 (vinte e três) anos”.

Destacou que “fica evidente que a Concessionária, ora Recorrente, agiu nos termos da legislação vigente, tanto é que após realizar a avaliação da rede elétrica do Recorrido, conforme dispõe o artigo 9o, §3o da Resolução 229/2006, verificou-se a depreciação da mesma, pelo tempo de uso, ou seja, mais de 20 (VINTE) ANOS, sendo assim, a transferência da rede se deu a título de doação, não ensejando assim a indenização pleiteada”.

Requereu o acolhimento da preliminar e, no mérito, em caso de manutenção da sentença “requer que sobre o valor arbitrado sejam observados os cálculos de depreciação de valores que estabelecem os requisitos das resoluções setoriais aplicáveis no que tange o calculo do valor a ser indenizado pela Recorrente ao Recorrido”, bem como que o “Tribunal determine o aguardo do término do prazo estipulado pelo projeto de universalização (2.022) para restituição de valores ao Recorrido, gastos com a construção da rede de energia elétrica”.

A parte promovente, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de prescrição, uma vez que o consumidor pleiteia o ressarcimento de valores relativos à rede elétrica construída em 11.04.1997, tendo proposto a presente ação em 27.04.2020, ou seja, 23 anos depois e, no caso, conforme a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional é de 03 anos a contar do desembolso.

Sem razão a parte promovida, tal como já fundamentado na origem, se tratando de reiteração de preliminar.

A respeito do prazo prescricional das ações que buscam ressarcimento de despesas com programas de eletrificação rural, o Superior Tribunal de Justiça assentou a jurisprudência inclusive em caso de Recurso Repetitivo, o que tem o poder de vincular as instâncias de origem.

Nesse sentido, cito os Recursos Especiais julgados em sede de Recursos Repetitivos:

FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APORTADOS. PRESCRIÇÃO.

Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1. Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, a prescrição deve ser analisada, separadamente, a partir de duas situações: (i) pedido relativo a valores cujo ressarcimento estava previsto em instrumento contratual e que ocorreria após o transcurso de certo prazo a contar do término da obra (pacto geralmente denominado de "CONVÊNIO DE DEVOLUÇÃO"); (ii) pedido relativo a valores para cujo ressarcimento não havia previsão contratual (pactuação prevista em instrumento, em regra, nominado de "TERMO DE CONTRIBUIÇÃO").

1.2.) No primeiro caso (i), "prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 5 (cinco) anos, na vigência do Código Civil de 2002, a pretensão de cobrança dos valores aportados para a construção de rede de eletrificação rural, [...] respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002" (REsp 1.063.661/RS, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2010); 1.3.) No segundo caso (ii), a pretensão prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 3 (três) anos, na vigência do Código Civil de 2002, por se tratar de demanda fundada em enriquecimento sem causa (art. 206, § 3o, inciso IV), observada, igualmente, a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002.

2. No caso concreto, para o pedido de ressarcimento dos valores previstos no CONVÊNIO DE DEVOLUÇÃO, o prazo prescricional findaria em 11 de janeiro de 2008 (cinco anos, a contar da vigência do novo Código). Por outro lado, para o pedido de ressarcimento dos valores previstos no TERMO DE CONTRIBUIÇÃO, o prazo prescricional findaria em 11 de janeiro de 2006 (três anos, a contar da vigência do novo Código). Tendo o autor ajuizado a ação em 15 de janeiro de 2009, a totalidade de sua pretensão está alcançada pela prescrição.

3. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp 1249321/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013)

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. COBRANÇA DOS VALORES APORTADOS. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA, NA VIGÊNCIA DO CC/16, E QUINQUENAL, NA VIGÊNCIA DO CC/02, RESPEITADA A REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028/CC02.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 5 (cinco) anos, na vigência do Código Civil de 2002, a pretensão de cobrança dos valores aportados para a construção de rede de eletrificação rural,
posteriormente incorporada ao patrimônio da CEEE/RGE
, respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002.

2. Recurso especial provido para afastar a prescrição decretada e determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo.

(REsp 1063661/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2010, DJe 08/03/2010)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA EXPANSÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. INCORPORAÇÃO DA REDE ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
O termo inicial do prazo prescricional para pleitear restituição de valores aportados para a construção de rede de eletrificação rural é a data em que houve a incorporação da rede elétrica ao patrimônio da concessionária
. Precedentes.

2. "Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141)." (REsp 1.243.646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe de 16/04/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1707291 SP 2017/0285070-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2018)

No presente caso, não havendo a juntada do contrato por qualquer das partes e nem comprovação da data de incorporação da rede elétrica pela promovida, há que se aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “o termo inicial do prazo prescricional para pleitear restituição de valores aportados para a construção de rede de eletrificação rural é a data em que houve a incorporação da rede elétrica ao patrimônio da concessionária”.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de ressarcimento de despesas com rede de eletrificação rural.

Inicialmente, destaco que o presente caso, diversamente de outros julgados por esta magistrada, possui certas peculiaridades, dentre elas, o fato de não haver contrato de eletrificação rural juntado aos autos, a fim de analisar os termos da contração, assim como não há comprovação da data efetiva da incorporação, nem quais foram os seus termos.

Todavia, a parte promovida confessa que “fica evidente que a Concessionária, ora Recorrente, agiu nos termos da legislação vigente, tanto é que após realizar a avaliação da rede elétrica do Recorrido, conforme dispõe o artigo 9o, §3o da Resolução 229/2006, verificou-se a depreciação da mesma, pelo tempo de uso, ou seja, mais de 20 (VINTE) ANOS, sendo assim, a transferência da rede se deu a título de doação, não ensejando assim a indenização pleiteada”.

Com efeito, a parte promovida confessa a incorporação e confessa que o consumidor teria direito à indenização do valor pago, porém segundo avaliação que alega ter sido feita, em razão da depreciação, a indenização restou prejudicada. Assim, aos fatos constitutivos do direito do autor a parte promovida invocou fatos modificativos, extintivos e/ou impeditivos, ônus que lhe incumbe comprovar.

A despeito da alegação da promovida, não se mostra comprovada nos autos e muito menos se mostra coerente, uma vez que, se houve incorporação da rede elétrica, não se pode invocar ausência de indenização, em especial, porque a indenização fixada na sentença (R$ 2.532,00), por uma rede elétrica não se mostra incompatível.

Havendo confissão de que o consumidor não teve direito ao ressarcimento diante da depreciação da rede elétrica com o tempo, bem como que a rede teria sido incorporada como doação, inverte-se o ônus da prova para que a concessionária comprove os fatos impeditivos, modificativos e/ou extintivos do direito do consumidor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Não havendo comprovação de tal depreciação, ante a juntada do processo e da eventual perícia, de rigor o reconhecimento de que deve a concessionária ressarcir os valores gastos pelo consumidor.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:

1001320-51.2020.8.11.0013

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA
/MT

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrid
o
:

NERES DE FREITAS

Juíza
-
1
.
a Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
29/04
/2021

VOTO
-VISTA

Colendos Pares;

Trata-se de ação na qual
o
Recor
rid
o

NERES DE FREITAS

postula
pela restituição dos valores adimplidos a título de participação financeira na construção de rede de eletrificação em sua propriedade rural, bem como danos morais, em razão dos transtornos que alega ter sofrido.

A
sentença
foi
de procedência, com a
condenação da empresa concessionária
n
a restituição dos valores gastos pelo consumidor
no montante de
R$ 2.532,00 (dois mil quinhentos e trinta e dois reais)
.

Inconformada, a empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de a ação seja julgada improcedente
ou reduzido o
quantum
indenizatório
arbitrado na origem,
observando a depreciação dos equipamentos
.

O julgamento do recurso interposto iniciou-se na sessão do dia
11/0
3
/202
1
, sendo que a d. relatora votou no sentido de
negar provimento a
o recurso inominado,
mantendo incólume a sentença pro
ferida
na origem.

P
edi vista dos autos para melhor analisar o caso
.

Conforme venh
o
me manifestando em
casos análogos
,
o consumidor tem direito
ao ressarcimento dos valores despendidos na construção da rede elétrica em sua propriedade rural
.

Isso porque segundo a jurisprudência consolidada
d
o
E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,

o direito à devolução de valores gastos com as despesas para construção derededeeletrificaçãorural decorre de Programa do Governo Federal, normatizado pela Resolução da ANEEL no 223/2003, que regulamentou os procedimentos tendentes à universalização, estabelecendo metas para o atendimento e adotando disposições diversas, dentre as quais merece destaque a faculdade concedida aos interessados de construir as redes com seus próprios recursos, para futuramente obter a restituição dos investimentos realizados
(TJMT- Ag 143898/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 24/11/2015).

Outrossim,
não merece acolhimento a alegação de que o ano limite para o alcance da universalização de energia elétrica rural se estendeu para o ano de 2022
, porquanto a
posterior prorrogação de prazo para o término do programa governamental de universal
ização de energia, por meio da Lei n
.
o 13.606
/2018, não pode retroagir para
prejudicar o direito à restituição daqueles que já haviam despendido de recursos próprios para a construção da rede elétrica em suas propriedades rurais.

Portanto, faz jus o Recorrido à restituição dos valores gastos para a construção de rede elétrica em sua propriedade rural,
conforme
reconhecido na origem.

Posto isso
,
com base em tais esclarecimentos,
acompanho o posicionamento

adotado pela
douta

R
elator
a
.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO
-

1
.
a VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021